Tribunal: TJDFT
Processo: 0751294-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO INTERNO. PROBABILIDADE DO DIREITO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. PERIGO DE DANO. INEXISTENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANUTENÇÃO DA POSSE. TURBAÇÃO. ESBULHO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. CONTRADITÓRIO. NECESSÁRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÕES MANTIDAS.
1. A concessão da antecipação da tutela recursal resta condicionada à probabilidade do direito, existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida.
2.1. No caso dos autos não há demonstração da probabilidade do direito e de risco de lesão grave, inexistindo motivos para concessão da medida pleiteada. Agravo Interno não provido.
3. A usucapião é uma forma originária de aquisição da propriedade, que consiste em uma posse prolongada no tempo de um bem móvel ou imóvel, acompanhada de certos requisitos e restrições estabelecidos pela lei.
4. “O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha”. Art. 1.228.
5. A concessão da antecipação da tutela impõe a presença dos requisitos para o deferimento da proteção possessória.
6. No caso dos autos, a documentação apresentada não é suficiente para demonstrar todos os requisitos essenciais para a consumação da usucapião, tampouco ameaça ao exercício da posse do bem, sendo necessária instauração do contraditório para devida instrução processual e análise fática da situação.
7. Agravo Interno conhecido e não provido.
8. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Decisões mantidas.